Tribunal: TJDFT
Processo: 0719154-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROFESSOR. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido autoral de condenação do Distrito Federal a indenizar-lhe por danos morais por ausência de prova de conduta ilícita praticada por servidores públicos.

2. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória em face do Distrito Federal. Informou que é professora temporária da rede pública e que buscou o Conselho Tutelar de Sobradinho I a fim de delatar supostas negligências praticadas contra um menor. Sustentou ter buscado aconselhamento com a Direção da escola e que, no entanto, passou a sofrer perseguição, sobretudo em razão de sua orientação sexual. Aduziu que sofreu danos sociais e emocionais, dificuldades de socialização e receio de retaliação vinculados à rede de ensino e pleiteou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Recorrente. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a autora, ora Recorrente, sustenta que não teve como obter provas ou mesmo testemunhas que confirmassem o que vinha sofrendo, tendo em vista ser professora nova na unidade de ensino. Aduz que, na qualidade de vítima, sentiu-se isolada e sem auxílio e pretende o provimento do recurso ou a conversão do julgamento em diligência a fim obter informações relativas à investigação policial sobre o caso.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da configuração de responsabilidade civil do estado que justifique a condenação do ente federado à reparação por dano moral.

6. Devidamente oportunizada a produção de provas, a parte autora manifestou o seu desinteresse na instrução probatória o que conduziu à improcedência do pedido por ausência de prova de conduta ilícita praticada pelos servidores públicos. Incabível, no caso, a produção de prova em sede recursal na forma pretendida, vez que, nos termos da legislação processual, a juntada de documento novo somente é admitida após a sentença desde que referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação (art. 435 do CPC). Eventuais conclusões de apuração criminal não se referem a fato novo e não há provas que demonstrem o impedimento de juntar o documento anteriormente.

7. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988, acerca da responsabilidade objetiva do Estado por ato dos seus agentes, que o dever de indenizar resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. A Teoria do Risco Administrativo, que informa o ordenamento jurídico administrativista no que concerne à reparação por atos comissivos praticados por agentes públicos, atribui ao Estado o dever de indenizar independentemente de culpa do agente público que causou o dano.

8. Compulsando os autos, verifica-se que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, qual seja, a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Conforme consignado pelo Juízo sentenciante, " Com sua inicial, apenas trouxe documentos em que ela dá notícia de eventos que entendia indevidos, mas daí a entender que tinha razão e que os agentes públicos agiram de forma a lhe causar danos, a distância é imensa e absolutamente dependente de comprovação, que não ocorreu. Como diz o ditado latino, allegare nihil et allegatum non probare paria sunt, ou seja, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. (...) Da mesma forma, nada comprovou sobre a alegada perseguição em razão de sua orientação sexual."

9. O Distrito Federal, ao seu turno, juntou aos autos carta aberta firmada por vários professores temporários na qual manifestam o seu repúdio às atitudes da autora e elogiam a conduta da direção da escola.

10. Ausente a comprovação dos pressupostos necessários à responsabilização civil estatal (conduta, nexo e resultado), afasta-se a pretensão indenizatória formulada em face do Estado.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça deferida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.